Tribunal: STF
Processo: HC 69076
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  Decisão  condenatória  que   observou   o
princípio da individualização da pena (art. 59, do Código  Penal)  e,
corretamente, aplicou o aumento previsto no art.  157,  par.  2.,  do
mesmo estatuto penal. Nulidade inexistente.
         H.C. Indeferido.